Tribunal: TJDFT
Processo: 0759796-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
2. O artigo 31 do RITRJE/DF de 21/12/2021 esclarece que o preparo compreende também o pagamento das custas processuais. Ainda, o § 1o do citado artigo aduz que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo. Ressalto que não se aplica o artigo o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme dispõe o enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
3. Devidamente intimados a comprovarem a situação de hipossuficiência para análise da concessão da gratuidade judiciária solicitada no recurso ou a promoverem o recolhimento do preparo e custas, os recorrentes optaram por juntar o preparo. Todavia, se limitaram a comprovar apenas o recolhimento do preparo, contrariando a determinação da decisão de ID 35582872.
4. Nos termos do p. único do artigo 54 da Lei 9.099/95 e artigo 31 do RITRJE/DF, o preparo inclui o recolhimento das custas processuais e a ausência da sua juntada, independentemente de intimação, implica na imediata deserção.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.